Tribunal: TJSP
Processo: 1003098-50.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Indenizatória – Alegação de erro médico relativamente à cirurgia para tratamento de dor crônica na coluna lombar - Prova pericial que concluiu pela inexistência de erro na conduta do médico – Ausência de elementos que infirmem a conclusão do experto – Ilícito não configurado – Dever de informação, ademais, atendido pelo médico cirurgião - Sentença mantida – Apelo desprovido.